Tribunal: TJDFT
Processo: 0719468-07.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVELIA. DEVER DE GUARDA DO PROPRIETÁRIO DO ANIMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. PREJUÍZOS COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar à requerente os valores de R$ 1.902,19 (um mil novecentos e dois reais e dezenove centavos), a fim de compensar os prejuízos materiais, e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

2. Em suas razões recursais, a recorrente/requerida sustenta que o cachorro sob sua tutela não estava na rua intencionalmente, mas escapou quando a recorrente foi abrir o portão. Aduz que o animal ia apenas cheirar a requerente, mas esta o chutou e, em consequência, foi mordida. Requer o reconhecimento da culpa concorrente, com a consequente divisão das despesas efetuadas pela parte requerente, bem como a redução da indenização fixada a título de morais.

3. Recurso próprio e tempestivo (ID 58063430). Dispensado o preparo ante à concessão da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 58063437).

4. Conforme dispõe o art. 936 do Código Civil, “o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”. Trata-se de responsabilidade pelo fato da coisa, de natureza objetiva, em que a ocorrência do prejuízo não decorre da ação direta da parte, mas, no caso concreto, a ela é imputada em razão de ser a detentora do animal, excluindo-se apenas se comprovada a culpa da vítima ou força maior.

5. Na hipótese dos autos, a parte recorrida foi vítima de mordida do animal pertencente à parte recorrente. A parte recorrente apresenta sua versão dos fatos apenas em sede recursal. Ocorre que a parte recorrente/requerida foi devidamente citada e intimada, participou da audiência de conciliação virtual, contudo não contestou os pedidos, tornando-se revel. Incumbia à recorrente/requerida o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possui, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não é o caso em análise. Ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou matérias de ordem pública que não se sujeitam à preclusão.

6. Cumpre ressaltar, ainda, que a simples apresentação de sua versão dos fatos é insuficiente para excluir sua responsabilidade, restando incontroverso que o animal pertencente à recorrente causou lesões à parte recorrida.

7. Não havendo causa excludente da responsabilidade e comprovado os prejuízos materiais suportados pela parte recorrida, especialmente no tocante às despesas médicas, deve a parte recorrente responder pelos danos causados.

8. Em relação à condenação pelo dano moral, tem-se que o valor fixado mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos. Portanto a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.